Tribunal: TJDFT
Processo: 0700163-05.2021.8.07.0010
Órgão julgador: SILVANIO BARBOSA DOS SANTOS
Órgão colegiado: 2a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2022-02-24
Data de publicação: 2022-03-11

Ementa:
APELAÇÃO CRIMINAL. CRIME DE DESCUMPRIMENTO DE DECISÃO QUE DECRETOU MEDIDAS PROTETIVAS. ARTIGO 24-A DA LEI 11.340/2006. ABSOLVIÇÃO. INSUFICIÊNCIA DE PROVAS. AUTORIA E MATERIALIDADE COMPROVADAS. INDENIZAÇÃO. REDUÇÃO DO VALOR. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.
1. Não há falar em insuficiência ou ausência de provas quando comprovado que o recorrente tinha ciência da decisão judicial que deferiu medidas de proteção contra ele e as descumpriu, incidindo no tipo do artigo 24-A da Lei 11.340/2006.
2. Nos crimes cometidos no âmbito de violência doméstica e familiar contra a mulher, normalmente praticados na ausência de testemunhas, a palavra da vítima assume especial relevo, sobretudo se amparada pelos demais elementos de prova, como a confissão judicial do réu, sendo apta a embasar o decreto condenatório.
3. Diante das circunstâncias que envolveram o ilícito, dos rendimentos do apelante e por se tratar de valor mínimo para reparação dos danos causados, de modo que a vítima, se entender necessário, poderá requerer complementação do montante na esfera cível, mostra-se como razoável a diminuição da indenização fixada para o montante de R$ 300,00 (trezentos reais).
4. Recurso parcialmente provido.